Tribunal: TJDFT
Processo: 0714361-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. DANO MATERIAL. JUNTADA DE 3 (TRÊS) ORÇAMENTOS. SUFICIÊNCIA. COMPATIBILIDADE COM OS DANOS SOFRIDOS PELO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado no qual os recorrentes insurgem-se quanto à condenação a eles imposta em razão de acidente de trânsito – colisão traseira. Afirmam que a quantia, objeto da condenação, é excessiva (R$ 4.860,00), uma vez que o veículo do recorrido seria antigo, com mais de 20 (vinte) anos de fabricação, cujo valor de mercado alcança R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). Sustentam que a quantia é suficiente para reformar o carro por inteiro e que elaboraram orçamento com valor bastante inferior. Pedem a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Não constitui objeto do recurso a responsabilidade dos recorrentes pelo acidente em si. A controvérsia delimita-se ao valor da condenação. Portanto, presentes o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade e a culpa, deve a recorrida ser responsabilizada pelos danos causados à recorrente, conforme arts. 186 e 925 do Código Civil.
IV. Por se tratar de dano material, o prejuízo deve ser devidamente demonstrado, pois não se admite dano hipotético. O recorrido carreou aos autos três orçamentos para demonstrar a extensão do prejuízo sofrido, sendo o menor deles no valor de R$ 4.860,00 (quatro mil oitocentos e sessenta reais). Embora a parte recorrente tenha juntado orçamentos com valor inferior das peças, a vítima não é obrigada a consertar seu veículo com peças cuja procedência não confie ou seja duvidosa, sobretudo quando a cotação foi feita pela internet, através de anúncios feitos na plataforma Mercado Livre. Ademais, os três orçamentos apresentam valores razoavelmente semelhantes em relação às peças, não havendo discrepância que permita a conclusão de enriquecimento sem causa. No que se refere à mão de obra, conforme fotografias juntadas, o impacto entre os veículos foi de significativa força, causando graves danos a ambos, o que justifica o valor cobrado. Além disso, os valores dos três orçamentos, neste ponto, estão também aproximados. Portanto, deve ser acolhido o menor dos orçamentos juntados pelo recorrido.
V. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VI. Condeno os recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.